Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702274-64.2023.8.07.0018 APELANTE: FERNANDO DE SOUZA FALCAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Fernando de Souza Falcão contra a r. sentença que denegou a segurança pleiteada na petição inicial e condenou o Impetrante ao pagamento das custas processuais. Conforme certidão Id. 52615308, a presente Apelação foi redistribuída aleatoriamente a esta relatora, em razão do afastamento na data da distribuição da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, nos termos do artigo 85 do RITJDFT. A decisão Id. 54933983 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Interposto Agravo Interno pelo Apelante em face da r. decisão Id. 54933983 (Id. 54972798), a decisão Id. 55031466 indeferiu o pedido de reconsideração. Na petição Id. 55050610, o Apelante requer que sejam os autos remetidos à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, em razão da prevenção decorrente do Agravo de Instrumento n. 0719071-72.2023.8.07.0000. Sustenta o Apelante que “A prevenção de relatoria se mostra necessária a fim de assegurar a uniformidade nas decisões, evitando-se possíveis divergências jurisprudenciais e conferindo maior segurança jurídica aos jurisdicionados” (sic). Aduz que o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça prevê, em seus artigos 80 a 84, que os autos redistribuídos a outro relator, em razão do afastamento do relator prevento, voltarão a ele caso retorne às funções antes da inclusão em pauta de julgamento. Menciona 2 (dois) precedentes deste e. Tribunal de Justiça que ratificariam a tese suscitada. Não assiste razão ao Apelante. Consoante já relatado, a presente Apelação foi redistribuída aleatoriamente à minha relatoria, nos termos do artigo 85 do RITJDFT, em razão do afastamento, na data da distribuição, da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Segundo o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, o relator que analisar o primeiro recurso será competente para apreciar os posteriores interpostos no mesmo processo ou em processo conexo. Por sua vez, o caput do mesmo artigo estabelece que cabe aos Tribunais normatizar as distribuições no seu regimento interno. Quanto à distribuição, o RITJDFT assim dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” O artigo 85, caput, do RITJDFT aclara que no período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. O art. 79, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ainda estabelece que “A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.” Assim, a regra de prevenção inerente aos Desembargadores, a fim de determinar a competência daquele que analisou o primeiro recurso atinente ao feito, deve ser observada somente quando estiver em pleno exercício na data da distribuição. Na hipótese, não se trata de substituição eventual, mas, sim, de redistribuição aleatória em virtude do afastamento da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na data da distribuição da presente Apelação. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. FÉRIAS. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso, estava de férias, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento do novo Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado." (Acórdão 1075822, 20170020189964CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 29/30) Diferente do que afirma o Apelante, o artigo 84 do RITJDFT não estabelece que os autos redistribuídos aleatoriamente em razão do afastamento do relator prevento retornarão à sua relatoria quando do seu retorno às funções judicantes. O artigo 84 do RITJDFT estabelece o seguinte, in verbis: “Art. 84. Ao reassumir suas funções, o desembargador que se encontrava afastado poderá receber igual número de feitos dos magistrados a quem foram redistribuídos seus processos, cuja apreciação de medidas ou julgamento requereram urgência, respeitadas as respectivas classes, dentro dos 10 (dez) dias posteriores à sua reassunção; após isso, a compensação processar-se-á automaticamente”. Da simples leitura do dispositivo mencionado, verifica-se que, ao reassumir suas funções, o desembargador que se encontrava afastado poderá, em regime de compensação, receber igual número de processos dos magistrados a quem foram redistribuídos os seus processos no prazo de 10 (dez) dias à sua reassunção. Assim, a redação do artigo não autorizada, de nenhum modo, interpretação que justifique o retorno ao relator inicialmente prevento dos autos redistribuídos em razão do seu afastamento, como pretende o Apelante. De outro lado, como já destacado na decisão Id. 55031466, a decisão proferida pela e. Desembargadora Maria de Lourdes, ao analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento n. 0719071-72.2023.8.07.0000, não vincula o entendimento a ser adotado nos presentes autos, nem configura “divergência jurisprudencial”, considerando que foi proferida em sede de cognição sumária, sem exame aprofundado das questões de fato e de direito que envolvem a matéria em debate. Por fim, ressalto que os precedentes colacionados pelo Apelante na petição Id. 55050610 não amparam o pedido de redistribuição dos autos à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, porquanto não guardam pertinência com a questão em debate nos presentes autos. Com efeito, o Acórdão n. 1112637 (Conflito Negativo n. 201800200255529) versa sobre a alteração da competência do relator originário para a prolator do primeiro voto vencedor, enquanto o Acórdão n. 1084846 (Apelação n. 20160111202604) versa sobre a competência do juízo para quem primeiro foi distribuída a petição em caso de ajuizamento de ações idênticas em juízos distintos. Desse modo, com fundamento nos artigos 85, caput, e 79, § 1°, do RITJDFT, indefiro o pedido formulado na petição Id. 55050610. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento da Apelação. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora